Tribunal: TJSP
Processo: 0032593-69.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – pretensão de anular o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares – julgamento em conjunto com a ação de cobrança ajuizada pelo hospital aqui requerido – estado de perigo não configurado - ausência de indícios de má-fé ou abusos por parte do hospital, ora requerido – autores que optaram livremente pelo atendimento em rede particular – impossibilidade

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – pretensão de anular o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares – julgamento em conjunto com a ação de cobrança ajuizada pelo hospital aqui requerido – estado de perigo não configurado - ausência de indícios de má-fé ou abusos por parte do hospital, ora requerido – autores que optaram livremente pelo atendimento em rede particular – impossibilidade de conversão do atendimento contratado para o conveniado ao SUS, após o início do tratamento, sob pena de burla às regras de distribuição equitativa e igualitária de pacientes pelo sistema integrado da rede pública de saúde – cheque emitido como pagamento, posteriormente ao início do atendimento – exigência de caução ou outra conduta ilícita ou abusiva do hospital não caracterizada – demanda improcedente – sentença mantida, inclusive nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso improvido.*